Tribunal: TJBA
Processo: 8020829-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8020829-74.2025.8.05.0000 – Comarca de Encruzilhada/BA Impetrante: Benedito Mamedio Torres Martins Impetrante: Jaciara Morais Rosa Impetrante: Jakson Alves de Sousa Paciente: Jailson Alves de Morais Advogado: Dr. Benedito Mamedio Torres Martins (OAB/BA: 17.299) Advogada: Dra. Jaciara Morais Rosa (OAB/BA: 59.207) Advogado: Dr. Jakson Alves de Sousa (OAB/BA: 57.054) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp Processo de 1º Grau: 8000122-54.2025.8.05.0075 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, INC. II, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERTADA EM 06.05.2025. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA. ALEGATIVA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA COM O APONTADO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP.. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados, Dr. Benedito Mamedio Torres Martins (OAB/BA: 17.299), Dra. Jaciara Morais Rosa (OAB/BA: 59.207) e Dr. Jakson Alves de Sousa (OAB/BA: 57.054), em favor de Jailson Alves de Morais, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 01/03/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2°, inc. II, do Código Penal. III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 80448114), o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Aduzem, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustentam também a ofensa ao princípio da presunção de inocência, configurando a segregação antecipação da pena. Por fim, apontam a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 81065399) noticiam in verbis: “[...] Em atenção a decisão exarada por V. Exa., requisitando informações para a instrução do 'Habeas Corpus' n.º 8020829-74.2025.8.05.0000, que tem como paciente JAILSON ALVES DE MORAIS, preso preventivamente, consoante autos nº 8000114-77.2025.805.0075, feito este que tramita na Comarca de Encruzilhada, tenho a informar o que segue: Consta dos autos que no dia 01.03.2025, por volta das 19:50min, a Polícia Militar recebeu uma informação de homicídio consumado, e a descrição física do suposto autor bem como seu nome JAILSON ALVES DE MORAIS, quando a guarnição compareceu ao local do fato, preservou o local do crime com ajuda da guarda-civil e logo em seguida constataram a localidade em que o suposto autor poderia estar, onde encontraram o Paciente atordoado, com um canivete em mãos, ensanguentado, quando os policiais questionaram sobre a autoria do crime e circunstancias do crime, o Paciente confessou ter assassinado a vítima NILSON ROCHA BRANDÃO, após a vítima tê-lo xingado de ‘corno, vagabundo’ por várias vezes; O Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva, por sua vez, a defesa requereu a liberdade provisória em medidas cautelares; Em decisão ID 488824818, o flagrante foi homologado e convertido em preventiva, nos seguintes termos: ‘ A prisão foi efetuada legalmente e na forma preconizada pelo art. 302 do Código de Processo Penal. Foram colhidos os depoimentos dos condutores e testemunhas e interrogatório do conduzido. Consta da comunicação as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagranteado e nota de culpa. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de Jailson Alves de Morais. Segundo o disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, recebido o auto de prisão em flagrante, e não sendo caso de relaxamento, o juiz deve converter a prisão preventiva ou, ausentes os requisitos desta, conceder liberdade provisória, cumulada ou não com outras medidas cautelares alternativas à prisão. No atual sistema processual brasileiro, a decretação da prisão preventiva depende não só de prova da materialidade e indícios de autoria, fumus comissi delicti, mas também do atendimento a pelo menos uma das hipóteses descritas no art. 312 do CPP, periculum libertatis. Como sempre se tem destacado, a privação da liberdade em caráter cautelar deve ser instituto aplicado com parcimônia, sob pena de sua banalização ou utilização como verdadeira antecipação de pena. Todavia, situações há em que se revela necessária a prisão cautelar. Segundo lição de MIRABETE, na obra Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., Atlas, p. 414, a garantia da ordem pública consiste em "evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida". Cumpre pontuar que o argumento trazido acima não colide com o princípio da presunção de não-culpabilidade, porquanto se trata de providência de natureza cautelar, fundada nos requisitos próprios, sendo certo que o periculum libertatis se traduz, principalmente, no risco social que a liberdade de tal agente poderia acarretar. In casu, verifica-se dos autos a presença dos referidos requisitos, pois evidenciado o fumus comissi delicti, ante a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria. Já o periculum libertatis encontra-se caracterizado ante a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato imputado ao flagranteado consistente na prática de homicídio qualificado. Segunda consta dos autos, no dia 01/03/2025, por vota das 19:50hs, no Distrito de Vila do Café, zona rural, Encruzilhada, o flagranteado matou Nilson Rocha Brandão, com golpes de canivete, após a vítima tê-lo xingado de “corno” e “vagabundo”. Constata-se, portanto, que o estabelecimento de medidas cautelares não se mostram suficientes, impondo-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do flagranteado. Feitas essas considerações, verificando a presença do fumus comissi delicti, ante a presença de prova da materialidade e fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, entendo que a prisão preventiva do requerido se mostra necessária, adequada e proporcional, ante a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, converto a PRISÃO EM FLAGRANTE de Jailson Alves de Morais em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e 313, I do CPP, consoante fundamentos acima expostos.’ Em audiência de custódia, verificou-se a legalidade da prisão, e após as manifestações, a prisão preventiva foi mantida; O Paciente encontra-se preso preventivamente até a presente data. [...]” V - Inicialmente, no que concerne à alegativa de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, resta superada. Do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se no Auto de Prisão em Flagrante acostado aos autos sob n° 8000114-77.2025.8.05.0075, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 02/03/2025; audiência de custódia ocorreu em 07/03/2025; a defesa técnica do paciente nos autos de n° 8000122-54.2025.8.05.0075, protocolou o pedido de revogação da prisão preventiva em 05/03/2025; o Ministério Público em 17/03/2025, opinou pelo indeferimento do pleito; em 02/04/2025 o Magistrado a quo proferiu decisão indeferindo o pedido de revogação da prisão cautelar. Em consulta ao PJE 1° grau, constata-se que foi oferecida a exordial acusatória em seu desfavor em 06/05/2025, recebida no dia 12/05/2025. Dessa forma, fica superada a tese atinente ao excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. VI - No tocante às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores, não merecem acolhimento. In casu, observa-se que o Magistrado de origem apontou a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, destacando a gravidade concreta do fato, sendo a imposição de medidas cautelares insuficientes, pelo que resta demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade da conduta atribuída ao paciente, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII - No que se refere à tese de ofensa ao princípio da contemporaneidade, melhor sorte não assiste aos impetrantes, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via. A necessidade da segregação provisória restou devidamente embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados, ao tempo de sua decretação, tendo a autoridade impetrada apontado, de forma idônea, a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para manter a custódia provisória. Outrossim, da análise do feito, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/03/2025, tendo sido a custódia convertida em prisão preventiva em 02/03/2025, reavaliada e mantida em 02/05/2025, desta forma não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente. VIII - Outrossim, cabe ressaltar que a manutenção da prisão cautelar configura medida de natureza processual, que visa a preservação da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, e não se confunde, portanto, com sanção penal, inexistindo ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação de pena, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia e demonstrada a necessidade da segregação, como no presente caso. IX - Importa salientar, ainda, que, embora os impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. X - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XI - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8020829-74.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Encruzilhada/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Benedito Mamedio Torres Martins (OAB/BA: 17.299), Dra. Jaciara Morais Rosa (OAB/BA: 59.207) e Dr. Jakson Alves de Sousa (OAB/BA: 57.054), como paciente, Jailson Alves de Morais, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.